Tribunal: TJDFT
Processo: 0717757-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA COELHO SALIM e DANIELA COELHO SALIM, em face à decisão da Sétima Vara Cível de Brasília, proferida na segunda fase da ação de exigir contas que as reputou parcialmente prestadas e determinou a designação de audiência de instrução e julgamento para produção de provas relativas à parcela ainda controvertida. Requereu-se a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar “parcialmente a r. decisão agravada, reconhecendo o desvio de R$230.196.87 (duzentos e trinta mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos) nas contas prestadas pelo Agravado, uma vez que não comprovou a legitimidade das despesas com os documentos anexados aos autos de origem, assim como não demonstrou a destinação dos recursos à empresa CHARBEL”. Preparo regular sob ID 17362649. Instada a se manifestar acerca da admissibilidade do recurso, as agravantes sustentaram que a decisão objurgada teria decidido parcialmente o mérito da causa, admitindo-se o agravo conforme previsto no art. 1.015, II, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido e efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto, em face à decisão interlocutória que acolheu em parte as contas apresentadas pelo réu em ação de exigir contas. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Sem adentrar ao mérito da irresignação, não se vislumbra neste estágio preliminar a urgência necessária para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Isto porque não há qualquer prejuízo para a agravante em aguardar o pronunciamento definitivo do Colegiado e após o contraditório e regular tramitação do recurso. Ademais, eventual pronunciamento acerca da plausibilidade do direito não prescinde de aprofundado revolvimento dos elementos de convencimento, o que arrefece o cabimento da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator